Tribunal: TJSP
Processo: 1502963-72.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502963-72.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLITO
LIMA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-72.2018.8.26.0228 -Voto no
2
voto número 47.252
Apelação no 1502963-72.2018.8.26.0228
(Proc. no 10447/2018 - 25a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: CARLITO LIMA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 190/193), acrescida à fl. 206,
acrescenta-se que Carlito Lima de Oliveira foi condenado a cumprir as
penas de quatro (04) anos de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa,
fixado o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e
pagamento de dez (10) dias-multa, por ter infringido os artigos 250, § 1°,
inciso II, letra “a”, Código Penal.
Carlito Lima de Oliveira apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 212, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
222-223/227,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa e a
alteração da pena restritiva substitutiva por limitação de fim de semana, em razão
da deficiência visual do acusado.
O recurso foi contrariado, às fls. 235/238; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 252/255, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- O apelo não comporta provimento.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-72.2018.8.26.0228 -Voto no
3
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
A condenação do recorrente era inafastável, diante das provas
contidas nos autos, que se mostraram suficientes e aptas para ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Carlito Lima de Oliveira, após discutir com sua filha, ateou fogo
no imóvel da família, causando incêndio com risco para imóveis vizinhos,
expondo a perigo a integridade física e o patrimônio dos vizinhos.
Interrogado, na fase inquisitiva, admitiu, em minúcias, a prática
delitiva. Em juízo, mudou sua versão, dando a entender que outra pessoa teria
colocado o fogo. Contudo, essa escusa na fase judicial, na realidade, não
convence e foi devidamente considerada, com propriedade, pelo Digno Juiz
Sentenciante. A mendacidade presente na versão exculpatória é clara frente à
falta de provas produzidas pela defesa, sendo sua versão repudiada com acerto
pela respeitável sentença, que a avaliou com justiça e imparcialidade, assim
como o restante das provas.
A filha do réu, Mariene Abreu de Oliveira, na fase policial, afirmou
que seu genitor foi o autor do incêndio. Em juízo, buscou isentar seu
consanguíneo de sua responsabilidade penal, sem êxito.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Destaca-se que o policial Diogo José da
Silva Pereira, em ambas as fases da persecução, confirmou que o acusado
admitiu a autoria delitiva. Não há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito
pelos agentes públicos. Não se entrevê nenhum propósito de acusar o recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-72.2018.8.26.0228 -Voto no
4
de modo leviano e injusto. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como
toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se
tratar de policial” (in RT
737/606) e, destarte, “como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito tipificado no artigo 250, § 1°, inciso II, letra “a”, do
estatuto de repressão foi, pois, comprovado e configurado, sem dúvida. É
evidente que ele, apelante, causou incêndio em residência destinada a habitação,
expondo a perigo o patrimônio das vítimas. O agente incidiu no tipo penal, sem
sombra de dúvidas. Ao mais, destaca-se também, o laudo pericial, juntado às fls.
93/102. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
As básicas foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes. Presente a causa de aumento de pena
do artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, aplicou-se o acréscimo
de um terço (1/3). Preserva-se o regime prisional inicial aberto, se necessário.
Quanto à alteração da pena substitutiva, bem salientou o Ilustre Representante
da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 255: “Não procede o inconformismo da
defesa ao alegar que o apelante não pode prestar serviços à comunidade. Essa
pena é estabelecida no Juízo da Execução de acordo com a capacidade e
aptidão do condenado e pode ser perfeitamente prestada por quem possui
deficiência visual.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-72.2018.8.26.0228 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR